Tribunal: STF
Processo: RE 123485
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-12-17
Data de publicação: 2002-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE. 1. Ausência de prequestionamento da matéria e impossibilidade de conhecimento do extraordinário. Alegação improcedente, visto que a matéria foi decidida com fundamento em violação a princípios constitucionais. Embargos de declaração rejeitados.